Tribunal: CARF
Processo: 10820.905382/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.905382/2016-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.802 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA LELIS & ARRUDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-117.217, da 3a Turma da
DRJ/RJ0, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.4), que homologou parcialmente a compensação
declarada através do PER/DCOMP n° 34138.19039.240413.1.3.04-9305, devido à insuficiência
de crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente alegou
basicamente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.905382/2016-35
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.802 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905382/2016-35

Em 27.01.2011 realizou o pagamento de CSLL (código 2372), referente ao
período de apuração 31.12.2010, no valor de R$12.550,23, valor gerado pelo cálculo
do percentual de 32% sobre o faturamento;
Está amparado pela Lei 9.249, de 1995, decorrente de prestação de serviços de
construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo ao empreiteiro todos
os materiais indispensáveis a sua execução, com utilização de materiais incorporados à
obra, sendo certo que a aplicação do percentual correto é de 12% do faturamento
trimestral, o que ocasionou o pagamento indevido ou a maior.
Nesse caso, o valor real devido era de R$610,30, ocasionado um saldo credor de
R$11.939,73. Esse crédito foi utilizado parcialmente no PerDcomp
14178.63404.290413.1.3.04-8734, compensando o pagamento da guia de imposto de
renda, período de apuração 1o trimestre de 2013, no valor de R$2.066,76, com
vencimento em 30.04.2013, restando, portanto, um crédito original de R$9.872,97.
Os despachos decisórios reconhecem a existência de débitos não compensados
nos PerDcomps 26389.27125.200513.1.7.04-9405, 34138.19039.240413.1.3.04-9305,
conforme despacho decisório 116078561 e despacho decisório 116078558, e para
aclarar a existência os débitos procedeu a retificação em anexo das informações
apresentadas no PerDcomp 26389.27125.200513.1.7.04-9405, utilizando o crédito de
R$9.872,97.
Esclarece que, no momento do envio deste PerDcomp, e, com a existência dos
despachos decisórios, o sistema apresentou o seguinte comunicado: “O PerDcomp que
se pretende retificar já foi objeto de decisão administrativa, ficando este órgão sem as
informações necessárias que demonstram com clareza a inexistência do débito
apontado nas decisões administrativas.
A vista do exposto, o interessado requer que seja deferido o pedido de
retificação, regularizando assim as pendências existentes, sanando as compensações
pretendidas.
A DRJ alega que:
10 Em síntese o interessado afirma que realizou um pagamento de CSLL
(código 2372), referente ao período de apuração 31.12.2010, 4o trimestre de 2010, no
valor de R$12.550,23, que foi calculado com a aplicação do percentual de 32% sobre
o faturamento, mas que está amparado pela Lei 9.249, de 1995, decorrente de
prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade total,
fornecendo ao empreiteiro todos os materiais indispensáveis a sua execução, com
utilização de materiais incorporados à obra, e defende que é certo que o percentual
correto a ser aplicado é o de 12% do faturamento trimestral.
11 Após revisões realizadas, o interessado entende que possui um crédito de
pagamento indevido ou a maior, pois o valor real devido era de R$610,30, ocasionado
um saldo credor de R$11.939,73.
12 Para o ano calendário 2010 o interessado enviou uma DIPJ, informando a
CSLL devida no 4o trimestre de 2010 no valor de R$610,30, reprodução parcial das e-
fls. 53.
A DRJ argumenta que a base de cálculo da CSLL foi calculada como sendo 12%
da receita bruta e que a ora recorrente apresentou 3 DCTF e que, consoante a análise feita:
16 Na primeira DCTF retificadora o interessado reduziu o débito confessado
para o valor de R$6.633,17, como se reproduz abaixo às e-fls. 61:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.802 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905382/2016-35

...
17 Por fim, na terceira DCTF retificadora, o interessado promoveu nova
redução do débito para o valor de R$610,50, conforme e-fls 62:
...
18 A alegação principal do interessado para tais reduções é a de estar amparado
pela Lei 9.249, de 1995, pois presta de serviços de construção civil por empreitada, na
modalidade total, fornecendo ao empreiteiro todos os materiais indispensáveis a sua
execução, com utilização de materiais incorporados à obra, e defende que é certo que
o percentual correto a ser aplicado é o de 12% do faturamento trimestral.
Discorre, então, sobre as regras de apuração do lucro presumido, com base no art.
15 (IRPJ), e art. 20 (CSLL) ambos da Lei 9.249/95. Que, no caso de construção civil, o emprego
de materiais ou não na execução da atividade é fundamental na definição do percentual,
consoante a Solução de Consulta COSIT 8/2014, o que foi confirmado, ao longo dos anos,
citando como exemplo as Soluções de Consulta Cosit nos 76/2016 e a 119/2019, que apresentam
o mesmo fundamento e condição.
Baseado nisso, aduz que:
28 Do exposto, conclui-se que o percentual comum a ser utilizado no cálculo da
CSLL sobre a receita bruta é o de 32%, sendo que para o uso do percentual de 12%
faz-se necessário que se demonstre que a condição eventual foi cumprida, qual seja: a
contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro,
de todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo tais materiais
incorporados a esta.
29 Nos autos não se vislumbra qualquer contrato celebrado pelo interessado
com seus tomadores de serviços que possam atestar a condição do uso do percentual
de 12%. Muito menos há qualquer nota fiscal que ateste a compra de materiais
indispensáveis às execuções da obra.
30 Ressalte-se que na DIPJ, nosso item 12, o interessado informou a receita
bruta somente ao percentual de 12%, o que enseja o entendimento de que todas as
receitas auferidas estavam sob a modalidade da contratação por empreitada na
modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais
indispensáveis à execução da obra, sendo tais materiais incorporados a esta.
...
Argumenta, adicionalmente, que não há provas de que os serviços prestados o
foram na modalidade de contratação por empreitada e que não basta tão somente informar o
percentual de 12%.
Além disso, conclui:
34 Além disso some-se ao fato de que o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015, com força vinculante nesta RFB, a DIPJ e a DTCF estão sujeitas à
verificação e à comprovação das informações declaradas – quer em auditoria interna,
quer em procedimento de fiscalização, quer em análise de Dcomp e quer em
julgamento de Manifestação de Inconformidade –, e, ainda: “a retificação da DCTF é
necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado”,
deferimento que depende da análise do caso concreto, ressalte-se:
...
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.802 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905382/2016-35

35 Como se vê, a retificação da DCTF, reduzindo o débito original confessado
de R$12.550,23 para o valor de R$610,50, é necessária, mas não o suficiente para
comprovar o crédito pretendido.
36 Do exposto, o interessado não justificou com documentação hábil e idônea a
aplicação do percentual de 12% e a redução do débito da CSLL confessada em DCTF.
A recorrente foi cientificada em 24/09/2020 (fl.77) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/10/2020 (fl.79).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega:
Inicialmente, reitera que seja apreciado todos documentos e defesas apresentada
em primeiro grau mesmo assim informa que em 27/01/2011, a empresa acima
discriminada realizou o pagamento da guia de CSLL - Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido, Código 2372, período de apuração 31/12/2010, valor R$ 12.550,23
(doze mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), valor este gerado pelo
cálculo de 32% (trinta e dois por cento) sobre o faturamento trimestral. Que, amparada
pela Lei n° 9.249, de 1995, decorrente da prestação de serviços de construção civil por
empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, com utilização de materiais incorporados à obra, a
aplicação de tributação correta é o percentual de 12% (doze por cento), sobre o
faturamento e portanto foi feito a compensação do valor recolhido individualmente.
Neste caso o valor real devido pela empresa seria de R$ 610,30 (seiscentos e
dez reais e trinta centavos), deixando um saldo de crédito no valor de R$ 11.939,73
(onze mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).
Este crédito foi utilizado parcialmente por meio do PER/DCOMP no
14178.63404.290413.1.3.04-8734, compensando o pagamento da guia de IRPJ –
Imposto de Renda-Pessoa Jurídica, período de apuração 1o Trimestre/2013, valor
R$2.066,76, vencimento 30/04/2013, restando um saldo de crédito original no valor de
R$ 9.872,97 (nove mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos).
Conforme despachos decisórios acima referido de forma equivocada reconhece
a existência dos débitos não compensados nos PER/DCOMP no
26389.27125.200513.1.7.04-9405, PER/DCOMP no 34138.19039.240413.1.3.04-
9305, conforme Despacho Decisório no 116078561 e Despacho Decisório no
116078558, e para aclarar a inexistência de débitos, procedeu a retificação em anexo
das informações apresentadas no PERD/COMP no 26.389.27125.200513.1.7.04-9405,
utilizando o crédito de R$ 9.872,97 (nove mil oitocentos e setenta e dois reais e
noventa e sete centavos) para compensação dos supostos débitos, conforme relatório já
juntado aos autos.
Esclarece, ainda, que, no momento do envio deste PERD/COMP, e, com a
existência dos despachos decisórios, o sistema apresentou o seguinte comunicado, O
PERD/COMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA,
conforme
processo
10820.900970/2013-30
e
10820.720451/2016-32.
Atendendo a intimações dos processos, apresenta nesta este recurso e fara a
juntada aos autos das copia dos contratos firmado junto a empresa contratada
denominada Usina Eldorado S/A no dia 23/10/2020.
Ante ao exposto, informa ainda que anteriormente já foram anexados aos
processos notas de material utilizado nas obras, portanto deixa de anexa-las, uma vez
que face a prescrição já fora incineradas, pois já se passaram mais de 9 (nove) anos do
evento realizado.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.802 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905382/2016-35

Face a tudo o que consta dos autos aguarda pelo provimento deste recurso para
extinguir os suposto débitos levantado nos processo acima de referencia uma vez que
a recorrente utilizou-se de valores recolhidos a maior conforme devidamente
esclarecido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, reclama que sejam apreciados todos os documentos e argumentos
apresentados em sua MI. Reclamação que me parece, injusta, pois a DRJ analisou (e bem) tudo o
que foi argumentado e deixou bem claro os motivos da não homologação, ou seja, não foram
juntadas as provas inequívocas do direito da recorrente. Apenas as retificações da DCTF, não são
suficientes, baseada, corretamente, no que dispõe o Parecer Normativo COSIT 2/2015, ou seja
que não há impedimento para que a DCTF seja retificada, com a devida vência, aqui repito:
34 Além disso some-se ao fato de que o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015, com força vinculante nesta RFB, a DIPJ e a DTCF estão sujeitas à
verificação e à comprovação das informações declaradas – quer em auditoria interna,
quer em procedimento de fiscalização, quer em análise de Dcomp e quer em
julgamento de Manifestação de Inconformidade –, e, ainda: “a retificação da DCTF é
necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado”,
deferimento que depende da análise do caso concreto...
No entanto, o mesmo expediente norteia que as informações declaradas em DCTF
– original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, por força do disposto no §6o
do art. 9o, da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário, consoante o disposto no §3o da mesma IN, como segue:.
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
A recorrente não juntou à MI a documentação que comprovasse inequivocamente
o seu direito. Mesmo alertada pela DRJ, não o fez, nem em sede de RV.
Ao contrário, alegou que: que anteriormente já foram anexados aos processos
notas de material utilizado nas obras, portanto deixa de anexá-las, uma vez que face a
prescrição já fora incineradas, pois já se passaram mais de 9 (nove) anos do evento realizado.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.802 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905382/2016-35

Não encontrei nos autos essas provas e a alegação de prescrição não se coaduna
com o que dispõe a legislação (art. 527, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR-99):
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária. (grifei)
Isto significa que a pessoa jurídica está obrigada a guardar os documentos até que
sejam encerradas ações ou atos em que esteja envolvida.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC o ônus da prova cabe a
recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, nos termos do art. 967,
do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesta linha, embora a DRJ tenha sido clara em relação às provas do seu direito, a
recorrente nada trouxe de novo aos autos. Anexou contratos, segundo ela própria, assinados em
2020 e o fato gerador ocorreu em 2010.
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.802 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905382/2016-35

Fl. 130
DF CARF MF
Original